Tribunal: TJSP
Processo: 1007718-47.2022.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário. Contratação não comprovada pelo réu. Nulidade da contratação e ilegitimidade dos descontos reconhecida. Restituição devida.
DANO MORAL. Configuração. Quantum indenizatório. Pretensão de redução pelo réu. Impossibilidade. Observância aos princípios da proporcionalidade e

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário. Contratação não comprovada pelo réu. Nulidade da contratação e ilegitimidade dos descontos reconhecida. Restituição devida.
DANO MORAL. Configuração. Quantum indenizatório. Pretensão de redução pelo réu. Impossibilidade. Observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. Admissibilidade. Descontos efetuados após 30.3.2021. EAREsp 676.608/RS. Sentença mantida.
JUROS DE MORA. Responsabilidade extracontratual. Incidência a partir do evento danoso. Inteligência da Súmula 54 do STJ.
RECURSO NÃO PROVIDO.